Tribunal: TJBA
Processo: 0701156-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701156-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS FRANCA DE LIMA e outros Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES, RAIZA ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 0701156-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: CARLOS FRANCA DE LIMA Defensor: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelante: JOAO MARCELO BITTENCOURT PINTO MARQUES Defesa: EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO (OAB/BA 40920), ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES (OAB/BA 70342) e RAIZA ARAUJO DA SILVA (OAB/BA 70806) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DELITOS COMETIDOS EM CONCURSO FORMAL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO STJ Nº 1.258. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS INDEPENDENTES. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, PARA REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações criminais interpostas por Carlos França de Lima e João Marcelo Bittencourt Pinto Marques contra Sentença da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a denúncia para condená-los pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, c/c art. 70 do CP, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. As defesas sustentaram nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, e ausência de provas suficientes de autoria, pugnando pela absolvição; subsidiariamente, João Marcelo requereu a fixação da pena no mínimo legal. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP invalida a condenação, à luz do Tema Repetitivo STJ nº 1.258; e (ii) saber se há provas suficientes e autônomas para a comprovação da autoria delitiva e se a dosimetria da pena comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 226 do CPP somente exige o procedimento formal de reconhecimento quando houver necessidade, não havendo tarifação da prova no processo penal. A condenação não se fundou em reconhecimento pessoal ou fotográfico viciado, mas em provas independentes e idôneas. 4. A perseguição imediata pelos ofendidos, a pronta intervenção policial e a apreensão dos bens subtraídos em poder dos agentes, em situação de flagrância, constituem elementos probatórios autônomos e suficientes para a comprovação da autoria, em consonância com o Tema Repetitivo STJ n. 1.258. 5. Os depoimentos judiciais das vítimas mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos, corroborados pelas demais provas dos autos, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo. 6. A dosimetria foi corretamente fixada: pena-base no mínimo legal; causa de aumento pelo concurso de agentes aplicada na fração mínima de 1/3; e aumento de 1/6 pelo concurso formal, inexistindo margem para nova redução. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria delitiva estiver comprovada por provas independentes e autônomas, conforme o Tema Repetitivo STJ nº 1.258. 2. É válida a condenação por roubo quando a autoria se evidencia pela perseguição imediata, prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos, corroboradas por depoimentos coerentes das vítimas. 3. Inexiste ilegalidade na dosimetria quando a pena é fixada nos mínimos legais e observadas corretamente as causas de aumento.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 70; Código de Processo Penal, arts. 226 e 3º; Código de Processo Civil, art. 927, III. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, Tema Repetitivo nº 1.258. · STJ, HC nº 596.603/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0701156-32.2021.8.05.0001, tendo como Apelantes CARLOS FRANCA DE LIMA e JOAO MARCELO BITTENCOURT PINTO MARQUES, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer os Recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do Voto do Relator.